Tribunal: STF
Processo: HC 231967
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus nº 181.424, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 



    3. Caso em que as matérias foram objeto de debate nos autos do HC n. 748.113/SP e a defesa não logrou trazer fatos ou argumentos novos que sejam capazes de infirmar os fundamentos alinhavados pelas instâncias de origem quanto à necessidade da custódia cautelar. 



    4. Nos autos do citado writ, reconheceu-se que as instâncias ordinárias bem fundamentaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. Rememore-se que, segundo a Corte Suprema, ‘o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva’. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    6. No tocante à sugestão da defesa de que tenha havido falha no procedimento do Juízo para a localização do acusado em seu endereço correto, além de tal alegação não se mostrar documentalmente comprovada de plano nos autos, afirmações como esta demandam minuciosa investigação e aprofundamento de exame em matéria fático-probatória, não sendo o writ a via adequada para pretender-se dirimir questões como a aventada. 



    7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    8. Por fim, constata-se que, na realidade, a defesa, por meio dos embargos de declaração, pretendem rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, sendo a prisão cautelar mantida após a pronúncia.



    Contra esse decisum a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva. 



    Alega que “não justifica a manutenção da prisão preventiva, sem antes ter havido tentativas concretas de localização (através dos diversos sistemas informatizados disponibilizados ao judiciário), além das 2 (duas) únicas comprovadas, que podem ser facilmente observadas”. Afirma ser “dúbia a imputação de ‘periculosidade’ em razão do paciente apenas ter voltado ao local dos fatos para buscar a mochila como dinheiro do salário do mês”, e que “não persiste o motivos da prisão preventiva, cumprida há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses”. Ressalta se tratar “o paciente de pessoa primária; com bons antecedentes; trabalhador, desde a data apontada como data dos fatos (ao ter recebido salário na referida); e com residência fixa; inexistindo motivos que afastem a prudente consideração de referidos atributos pessoais”. Aduz, ainda, que “não há como se justificar uma prisão cautelar, sem haver prova de conduta ilícita do paciente e a contemporaneidade ou riscos concretos à manutenção da ordem pública ou à instrução processual”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, e por estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, o impetrante requer respeitosamente que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    a) conceda, in limine, a ordem ao presente writ, revogando a Prisão Preventiva decretada, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP (ex.: recolhimento domiciliar noturno, fixação de tornozeleira eletrônica e/ou recolhimento da CNH, etc.), por não subsistirem os fundamentos para a custódia cautelar; 



    b) expeça o competente Alvará de Soltura em favor do Paciente Daurivan Domingos da Silva, ante a ausência de justa causa, nos termos do art. 648, inciso I, do CPP, como forma da mais ampla e cristalina justiça! 



    c) sejam os patronos Paulo Lyuji Tanaka, OAB/SP nº 167.045 e Guilherme Medina Garé, OAB/SP nº 409.789, devidamente cadastrados nos autos e intimados, sob pena de nulidade, nos termos do art. 370, §§ 1º e 2º, do CPP e do artigo 272, §§ 2º e 5º, do CPC.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Como visto, ainda que posteriormente ao julgamento do HC n. 748.113/SP tenha sido o réu pronunciado, sendo mantida, mais uma vez, a prisão preventiva anteriormente aplicada, não se mostra cabível nesta via um maior aprofundamento no exame das teses recursais, uma vez que a defesa não logrou trazer fatos ou argumentos novos que sejam capazes de infirmar os fundamentos alinhavados pelas instâncias de origem quanto à necessidade da custódia, sobretudo diante da constatação, ainda presente, sobre tratar-se o caso de réu foragido. 



    Transcreva-se, uma vez mais, o inteiro teor da decisão que negou provimento ao AgRg no HC n. 748.113/SP, julgado nesta Corte, em que o exame da legalidade da prisão preventiva, ante a presença da gravidade concreta dos fatos e da existência do periculum libertatis, foi redigido nos seguintes termos:



    [...] Ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado assim consignou: 



    Consta dos autos que o acusado Daurivan Domingos da Silva foi procurado em todos os endereços obtidos nos autos, restando frustradas as diligências objetivando a sua citação pessoal. Assim sendo, ratifico a expedição do edital de citação e verifico que o réu deixou transcorrer o prazo assinalado sem ter comparecido nos autos e nem constituído advogado para defendê-lo. O seu paradeiro é incerto e não sabido. Nos termos do artigo 366 do CPP, com redação dada pela Lei nº 9.271 de 17/04/1996, declaro suspenso o processo em relação a ele. [...] No caso, entendo que a prisão cautelar se torna necessária, visto que o réu encontra-se atualmente em local incerto e não sabido. Tal fato, sem dúvidas, poderá gerar prejuízo à instrução processual. Frise-se que o delito em espécie configura-se crime hediondo, conforme Lei nº 8.072/90. Destarte, a decretação da prisão preventiva se impõe para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de, também, ser instrumento de garantia da ordem pública. Posto isso, decreto a prisão preventiva de Daurivan Domingos da Silva, qualificado nos auto, com base nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP. [...]



    O Tribunal estadual, por sua vez, ao apreciar o mérito da ação originária, corroborou os fundamentos adotados pelo Magistrado singular, entendendo não haver ilegalidade na prisão (e-STJ fls. 55/58).



    Assim, no caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, visando, sobretudo, resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. [...]



    Conforme relatado, o acusado encontra-se envolvido em acusação de crime de homicídio. Aponta-se que, primeiramente, o agravante chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o réu se evadido do local logo após o ocorrido. 



    Não bastasse a notória gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei.



    Com efeito, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Repise-se, por fim, que ‘Não há constrangimento ilegal quando a custódia prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal, considerando-se a fuga do acusado do distrito da culpa, circunstância que também afasta a alegação de falta de contemporaneidade’. (RHC 138.373/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021). [...]”  



    Com efeito, no que tange à custódia cautelar do paciente, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “não bastasse a notória gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei”, e ainda se consignou que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia”.



    Deveras, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, sendo, também, cabível sua imposição para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal ante a evasão do distrito da culpa. Ademais, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2021) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. Aplicação do art. 580 do CPP. Inviabilidade. Situação fático-jurídica diversa da dos corréus cujas prisões foram revogadas. Ilicitude de provas. Questão não analisada por tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g . HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19). 2. A aplicação do art. 580 do CPP a um caso concreto pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Agravo regimental não provido. (HC 201.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Vale ressaltar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente